Tribunal: TJDFT
Processo: 0713678-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte ré, ora agravada, nos quais defende haver erro material na redação do acórdão, pois teria constado que a antecipação de tutela foi deferida, quando na verdade o pedido não foi concedido. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com razão o embargante, uma vez que, de fato, consta o erro material apontado no item III da ementa.
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando o vício apontado, determinar que onde se lê “Por ocasião da prolação da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal (...)”, leia-se “Por ocasião da prolação da decisão que não concedeu a antecipação de tutela recursal (...)”.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.